Tribunal: TJES
Processo: 5000289-65.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-65.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCAS XAVIER DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000289-65.2019.8.08.0038.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
LUCAS XAVIER DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por LUCAS XAVIER DA SILVA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte requerida sustenta ser lavrador, residente de zona rural do Município de Nova Venécia - ES e tem uma pequena área de terra com plantio de café, onde possui a instalação do padrão de energia elétrica de número de instalação 0160178728, de uso exclusivo na irrigação de café.

O Autor no mês de janeiro/2019, procurou a unidade de atendimento da EDP, na data de 08/01/2019, com o protocolado de atendimento nº0522287260 para retirar a segunda via da conta de energia elétrica do mês de dezembro de 2018 e foi surpreendido com o valor exorbitante da fatura no valor de R$604,03, e ainda, na oportunidade a atendente informou os débitos referente às faturas dos meses dos meses de janeiro e fevereiro de 2018, com vencimento na data de 11/12/2018, que não reconheceu os débitos, totalizando o valor de R$30.224,28.

Ademais informa que recebeu o protocolo de nº 522610236, na data de 14/02/2019, a respeito do Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular com um débito no valor de R$ 29.620,55. referente ao TOI de nº 3383261, com data de inspeção 14/02/2018, referente ao período de cobrança 14/02/2015 a 14/02/2018, com mês de referência de Fevereiro/2018, que teve como irregularidade constatada: Bobina de Potencial Interrompida. Diante disso, ingressou com a presente ação a fim de seja declarada inexistência de débito, bem como requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para:

ANULAR
o procedimento e
DECLARAR

inexistente a dívida atribuída ao Autor, no valor de R$ 30.224,28, concernente à cobrança oriunda do T.O.I nº 3383261.

TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde a citação.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8783384, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que necessita de prova pericial.

No mérito alega legalidade do TOI, assim como alega a inexistência de danos morais, e requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade do TOI.

Isso posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se da análise dos autos que a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a recorrente afirma veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID nº8783363 e nº9783358) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porque a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Ademais,
a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrente que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando a participação/acompanhamento dos recorridos na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição.

Como bem observou o ilustre julgador de piso, a concessionária pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrente, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente o recorrido, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...)

(AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$7.000,00, para o recorrido, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)